Tribunal: TJDFT
Processo: 0760793-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0760793-72.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDA PEREIRA GUIMARAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração, uma vez que a petição não introduz fato novo que justifique a reconsideração. Não se ignora a difícil situação da autora, mas as ponderações lançadas pelo Natjus não podem ser desconsideradas neste momento. Mantenho a decisão proferida de ID 53449981 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA